Tribunal: TJMT
Processo: 1029635-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029635-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ZEINA EL KADRE DE MELO - CPF: 711.402.631-53 (ADVOGADO), SIRLENE NUNES POQUIVIQUI - CPF: 020.684.951-63 (IMPETRANTE), FABIO CHAVES DA SILVA - CPF: 016.062.701-09 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE NUNES POQUIVIQUI - CPF: 020.684.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEINA EL KADRE DE MELO - CPF: 711.402.631-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (53 KG DE COCAÍNA). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, “MULA” E EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da apreensão de aproximadamente 53 kg de cocaína, transportados em veículo abordado em rodovia estadual. O pedido buscou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, bem como a revogação da custódia sob alegações de ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis, condição de mero transportador (“mula”) e excesso de prazo da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível analisar pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não apreciado pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se a decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis, a alegada condição de “mula” e o excesso de prazo autorizam a revogação da prisão; (iv) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tribunal não conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob pena de supressão de instância, diante da ausência de prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau.

4. A prisão preventiva se fundamenta adequadamente na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de 53 kg de cocaína, a admissão do agente de já ter realizado transporte anterior e o local da prisão em região de fronteira, revelando gravidade concreta e risco de reiteração.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida caracterizam risco social acentuado e demonstram a periculosidade do agente, legitimando a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos, nos termos do Enunciado n. 43 desta Corte.

7. A alegação de que o paciente seria mero transportador (“mula”) envolve matéria de mérito a ser analisada no curso da instrução processual, não interferindo na legalidade da prisão preventiva.

8. O prazo para realização da audiência de instrução, designada para 03/12/2025, não configura constrangimento ilegal, diante da complexidade do delito e da expressiva quantidade de droga apreendida, devendo prevalecer a análise de razoabilidade.

9. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado pela gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Pedido não apreciado pelo juízo de origem não pode ser analisado diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

2. A apreensão de expressiva quantidade de droga (53 kg de cocaína), aliada à reiteração da conduta e à região de fronteira, configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A alegação de ser mero transportador (“mula”) constitui matéria de mérito e não autoriza a revogação da prisão preventiva.

5. O prazo da prisão preventiva deve ser avaliado segundo a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não configurando constrangimento ilegal a designação de audiência dentro de cronograma compatível com a complexidade do processo.

6. Medidas cautelares alternativas são inadequadas para substituir a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas com apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n. 25 e n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC N.U 1009856-51.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 24/05/2024; TJMT, HC N.U 1024411-39.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 16/08/2025; STF, HC 138.565/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Zeina El Kadre de Melo em favor de
Fábio Chaves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 15/05/2025, na MT-473, conduzindo veículo FIAT/STRADA, quando policiais localizaram cerca de 50 tabletes de substância entorpecente entre os bancos, posteriormente identificada como cocaína.

Aduz que o flagrante foi convertido em prisão preventiva em 16/05/2025 e que, ao receber a denúncia em 12/08/2025, o juízo manteve a custódia cautelar, invocando a quantidade e natureza da droga para garantia da ordem pública.

Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não porta armas, não integra organização criminosa e é portador de doença crônica com benefício previdenciário, conforme documentação anexada aos autos. Argumenta que o paciente agiu como mero transportador (“mula”), sem participação estável em estrutura delitiva.

Alega, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data demasiadamente distante (03/12/2025), o que, por si, desautorizaria a manutenção da prisão cautelar como expediente de “espera” até o ato, sob pena de converter a custódia em execução antecipada de pena.

Defende a possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e alega que a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva é insuficiente, baseada quase exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi por mim indeferida pelas razões expostas no ID 311207864.

Ao prestar as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente figura como denunciado nos autos da ação penal n. 1003143-84.2025.8.11.0013 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, encontrando-se preso preventivamente desde 15.05.2025. Transcreveu a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que manteve a custódia cautelar ao receber a denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora Ana Cristina Bardusco Silva (ID 316630392), manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, sumariando seu entendimento desta forma:

Sumário
: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes –
prisão preventiva - apreensão de grande quantidade de substância entorpecente – mais de 53 (cinquenta e três) quilos de cocaína - gravidade da conduta
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade da substância apreendida, extremamente prejudicial à saúde - sólido risco ao meio social – Enunciado nº 25/TCCR-TJMT – circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública –predicados pessoais – irrelevância - substituição por medidas cautelares – impossibilidade – conversão em prisão preventiva, para tratamento de saúde –
não conhecimento
–
ausência de provas sobre o estado de saúde do Paciente e supressão de instância – pedido não formulado no Juízo de Primeiro grau
-
Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, observo que a questão não foi examinada pelo Juízo de primeira instância, o que obsta sua análise direta por este Tribunal, sob risco de supressão de instância.

Destaca-se, ainda, que os documentos apresentados, embora indiquem que o requerente recebe aposentadoria por invalidez do INSS, não detalham a natureza da doença nem demonstram a impossibilidade de tratamento apropriado no ambiente carcerário.

Assim, não conheço do pedido.

Quanto ao mérito da impetração, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 15/05/2025, na rodovia MT-473, quando conduzia veículo FIAT/STRADA no qual foram encontrados aproximadamente 50 tabletes de cocaína, totalizando 53 kg da referida substância entorpecente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, fundamentou-se adequadamente nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando:

“A expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (50 tabletes de cocaína com massa bruta de 53 kg), o fato de o autuado ter admitido que esta seria sua segunda viagem para transporte de drogas e o local da prisão (região de fronteira internacional), revelam gravidade concreta da conduta, reforçando o risco à ordem pública e o caráter reiterado da prática criminosa.

Os elementos colhidos até o momento apontam para fortes indícios da prática de crime de tráfico de drogas, diante da quantidade de entorpecente.

Constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Diante da gravidade concreta da conduta, do risco à ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva, verifico presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP. Destaco que a quantidade de droga apreendida (50 tabletes de pasta base de cocaína) demonstra expressiva lesividade e reprovabilidade. A conversão da prisão em preventiva mostra-se necessária e adequada, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

CONVERTO a prisão em flagrante de FABIO CHAVES DA SILVA em prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, combinado com o art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Como visto, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a posterior decisão que manteve a custódia cautelar fundamentaram-se na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (aproximadamente 50 tabletes de cocaína), indicam, em princípio, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente.

Posteriormente, ao receber a denúncia em 12/08/2025, o magistrado reavaliou a necessidade da prisão preventiva, mantendo-a pelos fundamentos, ressaltando que
“não houve alteração fática ou jurídica na situação do acusado capaz de afetar os fundamentos do decreto prisional, que permanece íntegro e deve ser mantido.”

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando elementos concretos do caso, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida (53 kg de cocaína), a admissão pelo paciente de que seria sua segunda viagem para transporte de drogas e o local da prisão (região de fronteira internacional).

A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, reconhece que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Esta Quarta Câmara Criminal segue o mesmo entendimento:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA. FATO OBJETIVO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS N. 06 E N. 25 DESTE SODALÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na hipótese, verifica-se a existência de fundadas suspeitas (justa causa) para as buscas pessoal e veicular realizadas. Tal medida invasiva se baseou em dado objetivo, consistente na tentativa de fuga do flagrado na condução de veículo automotor. Portanto, a excepcionalidade da revista pessoal estava presente no caso concreto.

02.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação válida, alicerçada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente. Isso se
evidencia pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, totalizando aproximadamente 120 kg de maconha e cocaína
, bem como pela reincidência específica do acusado (Enunciados n. 6 e n. 25 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso).

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por medidas mais brandas.

04. Ordem denegada.”
(N.U 1009856-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). Destacamos

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELA ELEVADA QUANTIDADE
E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus impetrado em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva, preso em flagrante no transporte interestadual de 97 tabletes de pasta base de cocaína (97,10 kg), 48 tabletes de maconha (49,05 kg), 49 tabletes de substância análoga a skunk (49,60 kg) e 10 tabletes de cloridrato de cocaína (10,25 kg), totalizando aproximadamente 206 kg de drogas. O pedido buscou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de fundamentação genérica e ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade da droga apreendida, estaria desprovida de fundamentação idônea, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, legitimando a custódia para resguardar a ordem pública. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas no caso concreto, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência para neutralizar a periculosidade demonstrada
. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível antecipar o regime inicial de eventual pena em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva em casos de tráfico de drogas com grande carga apreendida
. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico sobre eventual regime prisional. (...)”
(N.U 1024411-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) Destacamos.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme se depreende do julgamento do HC 138.565/SP.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e bons antecedentes, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Nesse sentido, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No que tange à alegação de que o paciente seria mero transportador (“mula”) e faria jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, trata-se de matéria afeta ao mérito da ação penal, que demanda análise aprofundada durante a instrução criminal. A jurisprudência citada pela defesa (AgRg no HC n. 912.268/SP) reconhece a possibilidade de concessão do benefício a despeito da quantidade de droga quando caracterizada a condição de “mula”, mas isso não implica automaticamente na revogação da prisão preventiva, que se baseia em requisitos distintos.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo em razão da designação da audiência de instrução para 03/12/2025, observo que a jurisprudência tem relativizado a questão do prazo da prisão preventiva, analisando-o à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A complexidade do crime de tráfico interestadual de drogas e a quantidade expressiva de entorpecente justificam maior dilação processual, não configurando constrangimento ilegal a designação da audiência para a data mencionada, especialmente considerando o atual volume de processos em tramitação no Poder Judiciário.

Ademais, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a prisão preventiva poderá ser revista e revogada a qualquer tempo, se desaparecerem os motivos que a ensejaram, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva do paciente Fábio Chaves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025